Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700459-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO SANDRO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARCIO SANDRO ALVES DA SILVA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a parte autora relatou que teve sua inscrição rejeitada para o 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP I/2020 – Modalidade Semipresencial, realizado pela PMDF, ao argumento da existência de restrição médica, da qual não seria possível a adaptação pedagógica. Aduziu que a restrição médica existente em sua carteira de saúde é temporária e em nada comprometeria a sua participação em curso on line e a atividade prática policial. Formulou o seguinte pedido de tutela de urgência: “[...] A CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA, de natureza cautelar, garantindo-se que os requerentes possam imediatamente dar inicio ao curso iniciado na data de hoje - 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP I/2020 – Modalidade Semipresencial. [...]” Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] Não vislumbro presente o requisito da prova inequívoca do alegado, especialmente porque, ao que se extrai da inicial, os autores possuem restrição médica. Dessa forma, não se justifica que os autores pretendam alcançar tratamento diferenciado quando o certame encontra sua gênese no princípio da igualdade, ou seja, as regras são aplicáveis a todos, indistintamente. Tal exigência consta do edital, regra objetiva a todos imposta, não havendo, por conseguinte, plausibilidade no pedido em voga, sob pena de se alterar, por via oblíqua, as próprias normas do certame, o que, a toda evidência, não se afeiçoa à melhor técnica jurídica. Acrescento, ainda, que a Administração Pública considerou não ser possível a realização de adaptação pedagógica no caso em testilha. Nesse prumo, INDEFIRO o pedido antecipatório do mérito, destituído de prova inequívoca do pretenso direito vindicado. [...]” Nesse recurso pretende o agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Os itens 3.1.4 e 3.1.5 do Edital DAE no 001 / 2020, de 10 de fevereiro de 2020, são claros em afirmar que a existência de restrições médicas, aí incluídas as de ordem psiquiátricas e psicológicas, inabilitam o candidato para a realização do curso. A exceção da regra geral vem disciplinada nos itens 9.4 e 9.11, ao indicar que, em razão das aulas presencias, somente as restrições de ordem física, comprovadas na carteira de saúde do praça, e passíveis de adaptação pedagógica, serão permitidas. No caso da parte agravante, a rejeição da inscrição foi motivada pela autoridade administrativa pela impossibilidade de adaptação pedagógica à época dos fatos, o que vai ao encontro do que estipulou o Edital. Assim, como ato impugnado está amparado com o Edital, cabe ao interessado comprovar que houve excesso por parte da autoridade administrativa. Nesse ponto, procedi o exame preliminar das provas juntadas pela parte autora por ocasião da propositura da ação e não localizei qualquer documento com conteúdo técnico que desse embasamento à alegação de que a restrição médica era passível de adaptação pedagógica. Portanto, inexiste no conjunto probatório qualquer documento que infirme a presunção de legitimidade do ato da autoridade administrativa que indeferiu a inscrição do militar. Por último, ainda que a restrição médica tenha previsão de término para o dia 16 de abril de 2020, não se fez prova de que as aulas de presenciais ocorreriam em data posterior, de modo que, também por esse motivo, não vislumbro a probabilidade do direito. Portanto, é de se concluir que a questão colocada em debate exige dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito, requisito indispensável para antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 04 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator